Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COMISSÃO CORRETAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Precedente do STJ.
2. Havendo falhas nos deveres de transparência e informação devidos ao consumidor, revela-se abusiva e ilegal a cobrança de valores a título de intermediação imobiliária.
3. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, o mero descumprimento contratual, oriunda de informar preço diverso do constante no contrato de compra e venda, não acarreta, por si só, danos morais.
4. Recursos não providos.